Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-73.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701506-73.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE AMORIM FREITAS RECORRIDO: PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, CONDOMINIO 07 DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 74486673 que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção pela não comprovação do recolhimento das custas processuais depois do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 73974083). A parte recorrente sustenta que a ausência de apresentação tempestiva dos documentos comprobatórios da hipossuficiência decorreu de motivo de força maior relacionado a problemas de saúde de sua advogada, razão pela qual requer a reavaliação do pedido. Ocorre que, por mais relevante que seja a justificativa apresentada, a manifestação é extemporânea. O prazo em questão é peremptório e não admite prorrogação ou complementação tardia. A gratuidade de justiça constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, ônus que, na hipótese, não foi devidamente cumprido dentro do prazo legal. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA